Tribunal: STJ
Processo: 0005964-79.2015.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077236 - SP(2025/0401594-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NILSON APARECIDO SANCHES
ADVOGADO
: ELIAS FERREIRA TAVARES - SP317311
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ARTS. 1.042,
,
CAPUT
1.003, § 5o, 994, INCISO VIII, 1.026,
, E 219,
, DO CÓDIGO
CAPUT
CAPUT
DE
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ÓBICE PROCESSUAL
INSUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE
RECLAMAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
AGRAVO INTERNO NÃO
995/STJ.
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial interposto após o transcurso do
prazo legal de quinze dias úteis, contado da intimação da decisão que
inadmitiu o recurso especial no Tribunal de origem, revela-se manifestamente
intempestivo, nos termos dos arts. 1.042,
, 1.003, § 5o, 994, inciso VIII,
caput
e 219,
, do Código de Processo Civil, configurando-se preclusão
caput
temporal que obsta o conhecimento do recurso.
2. A interposição de embargos de declaração manifestamente
incabíveis contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial não produz
o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no
, do CPC,
art. 1.026, caput
porquanto recurso inadequado à espécie não possui aptidão para modificar o
do prazo para a interposição de outros recursos.
dies a quo
3. A circunstância de os embargos de declaração sequer terem sido
conhecidos pela instância ordinária, em razão de erro manifesto na técnica
processual recursal, corrobora a conclusão de que tais embargos eram
inadequados à espécie, não se prestando a interromper o prazo recursal,
consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Precedente: AgInt no
, relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.526.806/RJ
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/4/2020.
4. A postulação de suspensão do feito em razão de alegada violação
de precedente obrigatório do STJ (Tema n. 995), fundada no
§ 5o,
art. 988,
inciso I, do CPC, não se revela apta a configurar elemento de superação da
preclusão temporal, máxime quando a matéria não foi adequadamente
Documento eletrônico VDA56336733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d63fd5ad-32a7-45e0-9f2b-bebf3798a9a4

prequestionada nas instâncias ordinárias, não havendo, na atual via recursal,
como presumir atração e compatibilidade com o tema invocado.
5. Operada a preclusão temporal em decorrência da intempestividade
recursal, resta impossibilitada a análise do mérito das questões suscitadas no
agravo em recurso especial, impondo-se a manutenção integral da decisão
monocrática que não conheceu do recurso.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d63fd5ad-32a7-45e0-9f2b-bebf3798a9a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077236 - SP(2025/0401594-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NILSON APARECIDO SANCHES
ADVOGADO
: ELIAS FERREIRA TAVARES - SP317311
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ARTS. 1.042,
,
CAPUT
1.003, § 5o, 994, INCISO VIII, 1.026,
, E 219,
, DO CÓDIGO
CAPUT
CAPUT
DE
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ÓBICE PROCESSUAL
INSUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE
RECLAMAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
AGRAVO INTERNO NÃO
995/STJ.
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial interposto após o transcurso do
prazo legal de quinze dias úteis, contado da intimação da decisão que
inadmitiu o recurso especial no Tribunal de origem, revela-se manifestamente
intempestivo, nos termos dos arts. 1.042,
, 1.003, § 5o, 994, inciso VIII,
caput
e 219,
, do Código de Processo Civil, configurando-se preclusão
caput
temporal que obsta o conhecimento do recurso.
2. A interposição de embargos de declaração manifestamente
incabíveis contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial não produz
o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no
, do CPC,
art. 1.026, caput
porquanto recurso inadequado à espécie não possui aptidão para modificar o
do prazo para a interposição de outros recursos.
dies a quo
3. A circunstância de os embargos de declaração sequer terem sido
conhecidos pela instância ordinária, em razão de erro manifesto na técnica
processual recursal, corrobora a conclusão de que tais embargos eram
inadequados à espécie, não se prestando a interromper o prazo recursal,
consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Precedente: AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.526.806/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/4/2020.
4. A postulação de suspensão do feito em razão de alegada violação
de precedente obrigatório do STJ (Tema n. 995), fundada no
§ 5o,
art. 988,
inciso I, do CPC, não se revela apta a configurar elemento de superação da
preclusão temporal, máxime quando a matéria não foi adequadamente
Documento eletrônico VDA56062660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: 98f295c3-10e4-418f-8c2e-3d460448e152

prequestionada nas instâncias ordinárias, não havendo, na atual via recursal,
como presumir atração e compatibilidade com o tema invocado.
5. Operada a preclusão temporal em decorrência da intempestividade
recursal, resta impossibilitada a análise do mérito das questões suscitadas no
agravo em recurso especial, impondo-se a manutenção integral da decisão
monocrática que não conheceu do recurso.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NILSON APARECIDO SANCHES
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 718-719) que não conheceu
do agravo em recurso especial por intempestividade, recurso este, por sua vez, interposto
contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, nos autos de
Necessária n. 0005964-79.2015.4.03.6126, cuja ementa possui o
Apelação/Remessa
seguinte teor (fl. 718):

[...] Por meio da análise do recurso de NILSON APARECIDO SANCHES,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 23.05.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 22.08.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição
de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.
Na espécie, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie.
Nesse sentido, o AgInt no AREsp
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
1.526.806/RJ,
Primeira Turma, DJe de 13.4.2020.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de concessão
de aposentadoria especial, em favor de NILSON APARECIDO SANCHES, contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO, no julgamento do agravo interno, não conheceu do recurso,
em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 504):

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO
APRECIOU MATÉRIA OBJETO DE RECURSO E EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56062660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: 98f295c3-10e4-418f-8c2e-3d460448e152

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE AUTORA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando os autos verifica-se que há
Certidão de julgamento desta C. Turma que ao apreciar o processo em epígrafe, em
sessão realizada em
proferiu a seguinte decisão: "a Oitava Turma, por
03/10/2022,
unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração". 2. Observa-se no 1d.
265908098 que o autor ajuizou recursos especial e extraordinário dirigidos à Vice-
Presidência desta E. Corte e assentou nas razões recursais do indigitado recurso o
seu cabimento haja vista que houve esgotamento das vias ordinárias. 3. Exaurida a
apreciação e julgamento da matéria por parte desta C. 8o Turma, tanto em apelação
como em sede de embargos de declaração, incabível reapreciação de fato apontado
como novo pelo autor o que, inclusive, foi assentado pela própria parte autora no
recurso à instância superior. 4. Desse modo, não cabe reapreciação da matéria fático-
probatória, via agravo Interno como pretende o agravante, ausentes os requisitos
intrínsecos do recurso. 5. Agravo não conhecido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 524-527).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a c
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts.
art. 105, inciso III,
93, inciso IX, da Constituição Federal, 141, 492, 1.022, inciso II, 489, § 1o, inciso IV,
1.013 e incisos, 493 e 933, do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa
de prestação jurisdicional, decisão
, erro material na contagem do tempo de
extra petita
serviço e inaplicabilidade da
por se tratar da tese firmada no Tema n.
Súmula n. 7/STJ
(reafirmação da DER). Afirma ainda divergência jurisprudencial. Ao final,
995/STJ
requer o conhecimento e provimento do recurso especial.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 549-551), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 649-674).
A decisão da Presidência desta Corte (fls. 718-719) não conheceu do agravo
em recurso especial por intempestividade.
Inconformado, NILSON APARECIDO SANCHES interpõe o presente agravo
interno, sustentando, em síntese: (i) prioridade de tramitação por ser idoso e suspensão
do processo até o julgamento da Reclamação n. 5021224-10.2025.4.03.0000, em trâmite
no TRF-3; (ii) tempestividade do agravo em recurso especial, por interrupção do prazo
recursal pelos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de
Processo Civil, com precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (iii) cabimento dos
embargos de declaração contra decisão de inadmissão do recurso especial, inclusive para
fins de prequestionamento, nos termos do
do Código de Processo Civil; (iv)
art. 1.025
manutenção da aposentadoria especial e alteração da DER para
com aplicação
3/3/2016,
do Tema n. 995 do Superior Tribunal de Justiça, e consideração de fato superveniente,
nos termos dos arts. 493 e 933 do Código de Processo Civil; (v) afastamento da
majoração de honorários prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil; (vi)
art. 85,
violação do
da Constituição Federal, por ausência de fundamentação
art. 93, inciso IX,
Documento eletrônico VDA56062660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: 98f295c3-10e4-418f-8c2e-3d460448e152

adequada; (vii) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova da
especialidade, com dispensa de laudo técnico, nos termos do
da
art. 58
Lei n. 8.213/1991
e da Instrução Normativa
n.
; e (viii) observância dos princípios da
INSS/PRES
77/2015
legalidade, eficiência e segurança jurídica (art. 37,
, da Constituição Federal) (fls.
caput
733-763).
É o relatório.
VOTO
Consoante se extrai da decisão monocrática, o fundamento nuclear para o não
conhecimento do agravo em recurso especial residiu na constatação de que a parte
recorrente fora intimada da decisão agravada em 23 de maio de 2025, tendo interposto o
agravo somente em 22 de agosto de 2025, portanto após o transcurso do prazo legal de
quinze dias úteis previsto no ordenamento processual civil.
O Relator monocrático consignou expressamente, conforme se observa à fl.
718, que "o recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis", aplicando os dispositivos legais contidos nos arts. 994,
inciso VIII, combinado com os arts. 1.003, §5o, 1.042,
, e 219,
, todos do
caput
caput
Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem (fl. 523) analisou e julgou o mérito da controvérsia em
sessão realizada no dia 21 de outubro de 2024, proferindo acórdão devidamente
fundamentado que apreciou integralmente a matéria devolvida ao órgão colegiado.
Posteriormente, o recorrente (fl. 533) formulou "pedido de cumprimento de
tutela cautelar incidental" [
], postulação que foi indeferida pelo Tribunal Regional
sic
Federal (fl. 549) sob o fundamento de que tais requerimentos de natureza executória
devem ser direcionados ao juízo de primeiro grau, competente para a fase de
cumprimento de decisão.
Não obstante, a parte recorrente, em 27 de maio de 2025, interpôs embargos
de declaração (fls. 556-582) em face da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, insurgência
declaratória que (fls. 549-551), em virtude de erro grosseiro no plano da técnica
processual recursal, sequer foi conhecida pela instância ordinária, consoante decisão
fundamentada de fls. 646-648.
diante da particularidade processual, o termo inicial para a contagem
In casu,
do prazo do agravo em recurso especial tem como marco temporal a data da intimação da
decisão que inadmitiu o recurso especial no Tribunal de origem, nos termos do art. 1.042,
, do Código de Processo Civil.
caput
Dessarte, considerando que a irresignação recursal mediante agravo em
recurso especial somente foi interposta em 22 de agosto de 2025 (fls. 649-674), fica
Documento eletrônico VDA56062660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: 98f295c3-10e4-418f-8c2e-3d460448e152

inequívoca a configuração da preclusão temporal, óbice processual insuperável que
impede o conhecimento do recurso e inviabiliza a apreciação das pretensões recursais
deduzidas.
A intempestividade manifesta decorre da inobservância do prazo de quinze
dias úteis estabelecido no ordenamento processual civil, prazo este que deve ser contado
a partir da intimação da decisão de inadmissão do recurso especial, sem qualquer
interrupção, porquanto os embargos de declaração opostos eram manifestamente
incabíveis, não produzindo, em consequência, o efeito interruptivo previsto no art. 1.026,
, do Código de Processo Civil.
caput
Com efeito, a circunstância de os embargos de declaração sequer terem sido
conhecidos pela instância ordinária, em razão de erro manifesto na técnica recursal,
corrobora a conclusão de que tais embargos eram inadequados à espécie, não se
prestando a interromper o prazo para a interposição de outros recursos, conforme
pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Embora o agravante postule a suspensão do presente feito em razão do
ajuizamento de Reclamação perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região, registrada
sob o n. 5021224-10.2025.4.03.0000, fundada em alegada grave violação de precedente
obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, §5o, inciso I, do
Código de Processo Civil, tal circunstância não se revela apta a configurar elemento de
superação da preclusão temporal. Deveras, a matéria, tendo sido aventada no bojo do
agravo interno manejado (fls. 471-484), não foi sequer considerada no julgamento
superveniente (fls. 500-505). Acresce que nem mesmo os embargos de declaração
manejados (fls. 506-515) se prestaram a prequestionar a matéria, não se podendo, na
atual via, presumir que haveria atração e compatibilidade com o Tema n. 995/STJ.
Ainda que a tese defensiva sustentada pelo agravante se estruture sobre a
premissa de que o art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de
embargos de declaração "contra qualquer decisão judicial", incluindo-se, nessa categoria,
a decisão que inadmite recurso especial, invocando, como apoio, o Enunciado n. 75 do
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, cumpre registrar que a
leituras de conformação hermenêutica efetuada sobre o referido dispositivo processual
por esta Corte revela-se totalmente desalinhada das proposições que se procurou
defender. Nesse sentido, confira-se o julgado proferido no AgInt no
de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, julgado
AREsp n. 1.526.806/RJ,
pela Primeira Turma, no qual se consignou que "a interposição de recurso
manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal".
Destarte, operada a preclusão temporal em decorrência da intempestividade
recursal, resta impossibilitada a análise do mérito das questões suscitadas no agravo em
Documento eletrônico VDA56062660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: 98f295c3-10e4-418f-8c2e-3d460448e152

recurso especial, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática que não
conheceu do recurso, a qual deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:29
Código de Controle do Documento: 98f295c3-10e4-418f-8c2e-3d460448e152

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.236 / SP
Número Registro: 2025/0401594-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059647920154036126 59647920154036126
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILSON APARECIDO SANCHES
ADVOGADO : ELIAS FERREIRA TAVARES - SP317311
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILSON APARECIDO SANCHES
ADVOGADO : ELIAS FERREIRA TAVARES - SP317311
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 57871883-4666-4833-9edb-4e2f909c8e42

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 57871883-4666-4833-9edb-4e2f909c8e42